Tribunal: TCU
Processo: 016.035/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Implantação e Modernização de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer, com construção de quadra Poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não-comprovação do regular emprego dos recursos públicos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0280975-99, firmado com o Ministério do Esporte e o Município de Bom Sucesso/PB, cujo objeto é a construção de quadra poliesportiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Gilson Cavalcante de Oliveira, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ivaldo Washington de Lima; 9.3. julgar irregulares as contas de Gilson Cavalcante de Oliveira e de Ivaldo Washington de Lima, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/2/2011 21.212,53 25/1/2012 73.895,11 9.4. aplicar em desfavor de Gilson Cavalcante de Oliveira e Ivaldo Washington de Lima a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia desta deliberação, acompanhada o relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.